Tribunal: TJSP
Processo: 0013576-94.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. (i) Ação regressiva. Companhia seguradora que busca o ressarcimento dos valores pagos a cliente segurado a título de indenização por danos materiais alegadamente causados pela má-prestação, pela ré, do serviço de distribuição e fornecimento de energia elétrica. (ii) Demanda proposta perante o Foro Regional de Itaquera da Comarca da Capital, local dos danos.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. (i) Ação regressiva. Companhia seguradora que busca o ressarcimento dos valores pagos a cliente segurado a título de indenização por danos materiais alegadamente causados pela má-prestação, pela ré, do serviço de distribuição e fornecimento de energia elétrica. (ii) Demanda proposta perante o Foro Regional de Itaquera da Comarca da Capital, local dos danos. Determinação de remessa dos autos para o Foro Regional de Santo Amaro, em cuja área de abrangência está sediada a ré. Desacerto da medida. (iii) (iii.1) Exame da competência que se dá em camadas. Mostrando-se a camada mais externa, pertinente aos critérios de ordem absoluta para definição da competência, insuficiente para solucionar a questão, então é preciso passar à camada seguinte, identificando-se outro critério apto ao equacionamento da questão. Sendo ambos os Juízos em conflito igualmente competentes do ponto de vista material e funcional, então a questão, longe de envolver colisão de regras absolutas para fixação da competência, se resolve pelo exame de regras territoriais – e, logo, relativas – de competência. (iii.2) Parte autora que, ao propor a ação no foro do local dos danos, bateu-se na regra do artigo 53, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil. (iii.3) Impossibilidade de declinação ex officio. Súmula no 33 do C. Superior Tribunal de Justiça. Questão que deverá ser debatida pela ré, caso assim o deseje, em preliminar arguida em contestação, conforme o artigo 64, caput, do CPC/2015. (iv) Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 5a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera da Comarca da Capital, ora suscitado.